Tribunal: TJDFT
Processo: 0734698-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL OU CONTRADIÇÃO. NÃO EVIDENCIADAS. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração ao acórdão que julgou procedente a reclamação para confirmar a liminar e fixar, em desfavor do reclamado, as medidas protetivas de urgência de proibição de aproximação e contato com a embargante.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão se refere ao inconformismo com o julgamento, no tocante à análise do prazo estipulado para as medidas protetivas de urgência.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentou satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclareceu as razões de seu convencimento quanto ao tema.
IV. Dispositivo:
5. Embargos de declaração desprovidos.